Tribunal: TJMT
Processo: 1024162-24.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024162-24.2021.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EMILIANO MECIO DE PINHO - CPF: 171.627.771-04 (AGRAVANTE), ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM FACE DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO DEVIDAMENTA FUNDAMENTADA NAS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSA JUSTIFICAR A ALTERAÇÃO DO DECISUM

- AGRAVO DESPROVIDO.

Estando a decisão agravada devidamente embasada e fundamentada nas provas constantes dos autos e à míngua de fatos novos que possam ensejar sua modificação é de se negar provimento ao Agravo Interno

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1024162-24-2021

AGRAVANTE: EMILIANO MECIO DE PINHO

AGRAVADO: BANCO MMG S/A.

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo interno interposto por
Emiliano Mécio e Pinho
em face da decisão que
negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Agravante,
mantendo a sentença quanto ao reconhecimento da validade contratual, bem como ser devida a

objeto da ação declaratória ajuizada pelo Recorrente.

Nas razões recursais sustenta que não há cartão de crédito no caso em análise, apresentanmdo julgados que fizeram a conversão do empréstimo na modalidade de cartão de empréstimo consignado para empréstimo consignado.

Sustenta que a parte Recorrente não poderá realizar o pagamento do suposto débito realizado mediante

saque para pagamento em parcela única. Pugna pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões o Agravado sustenta que

está comprovado nos autos que a Agravante

contratou e sempre teve ciência do objeto contratado, tendo em vista a utilização do cartão para inúmeros saques. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de junho de 2023

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023